Tribunal: TJDFT
Processo: 0716607-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0716607-75.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA AGRAVADO: DOUGLAS RODRIGUES DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: MANOEL RODRIGUES DE SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por VIPLAN VIAÇÃO PLANALTO LIMITADA em face de DOUGLAS RODRIGUES DA SILVA, contra decisão proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília que, nos autos de Cumprimento de Sentença (n. 0716147-61.2018.8.07.0001), rejeitou a alegação de prescrição da pretensão executiva. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: Trata-se de Cumprimento de Sentença movido por DOUGLAS RODRIGUES DA SILVA em desfavor de VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA ("EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL"), ambos qualificados no processo. Cuida-se, na origem, ação indenizatória na qual o requerido foi condenado ao pagamento de indenização por danos morais e danos estéticos. Iniciada a fase de cumprimento de sentença, todas as diligências realizadas para localização de bens do devedor restaram infrutíferas. Diante disso, o feito foi suspenso por 01 ano, até o dia 11/02/2021, conforme decisão de id. 56212100, observado o disposto no artigo 921, §1o do CPC. Nesta, restou consignado que o termo final da prescrição intercorrente, artigo 921, §o do CPC, era o dia 11/02/2023, em observância ao prazo trienal constante do artigo 206, §3o, V do CC. Não obstante, levando-se em conta o prazo prescricional de 03 anos previsto na norma civilista, o prazo final da prescrição intercorrente é o dia 11/02/2024 e não 11/02/2023 como consta decisão. Isso porque o termo inicial da prescrição intercorrente é o dia do fim da suspensão de 01 ano, ou seja, 11/02/2021. Sendo de 03 anos o prazo prescricional, este só se finda no dia 11/02/2024, sendo que a decisão de id. 56212100 padece de erro material. Desta feita, retornem os autos ao arquivo provisório para que se aguarde o transcurso do prazo prescricional, o qual se dará, repise-se, no dia 11/02/2024. Ficam as partes intimadas. A Agravante aduz que o feito foi suspenso, em razão da não localização de bens penhoráveis, em 11/02/2020, até o dia 22/02/2021, tendo o Juízo corretamente fixado o termo final da prescrição para 11/02/2023, de acordo com o art. 921, §1o do CPC. Afirma que é incorreta a conclusão de que a suspensão se deu a partir de 11/02/2021, como afirmado pelo Juízo de origem. Sustenta, ainda, que transcorreu a prescrição intercorrente se considerado o prazo desde a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis. Requer, enfim, a concessão de efeitos suspensivos ao recurso e, no mérito, pugna pela reforma da decisão para ser reconhecida a prescrição da pretensão executória. É o relatório. Dos Requisitos Extrínsecos e do Cabimento A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. O agravo é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, par. ún., do CPC, além de ser tempestivo. Preparo demonstrado. Recebo o recurso. DO EFEITO SUSPENSIVO Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995. No caso em apreço, não verifico a presença dos requisitos acima especificados. Trata-se de Cumprimento de Sentença onde não foram localizados bens penhoráveis do devedor, ora Agravante. Extrai-se dos autos de origem que em 11/02/2020 foi proferida a seguinte decisão ( ID 56212100 – Origem): Vistos etc., O novo Código de Processo Civil, em vigor a partir do dia 18 de março de 2016, estatuiu regra determinando a suspensão da execução quando o executado não possuir bens penhoráveis (art. 921, inciso III). O exequente, no caso destes autos, não foi exitoso em localizar bens penhoráveis, em que pese as inúmeras diligências realizadas, sobretudo pesquisas feitas diretamente pelo Juízo em sistemas conveniados - BACENJUD, RENAJUD e outros. Destaque-se que os sistemas disponíveis neste Juízo devem servir para auxiliar a parte na localização de bens, não podendo se transformar em único meio de obtenção de informações. A parte interessada também deve diligenciar no sentido de localizar patrimônio do devedor apto a satisfazer seu crédito. Diante disso, suspendo a execução e o prazo prescricional pelo prazo de um ano, até o dia 11/02/2021, na forma do art. 921, § 1o, CPC. Transcorrido esse prazo de um ano sem que o exequente dê andamento ao feito, requerendo diligências hábeis à penhora de bens, o que não restará atingido com o pleito de repetição das diligências já requeridas e praticadas neste processo, inicia-se a contagem da prescrição intercorrente, cujo termo final é o dia 11/02/2023 (art. 921, § 4o, CPC). Decorrido o prazo de um ano de suspensão, arquive-se o processo, na forma do art. 921, § 2o, CPC. Caso, após arquivado o processo e transcorrido o prazo da prescrição intercorrente, não tenha o exeqüente providenciado o desarquivamento para o prosseguimento da execução com a indicação de bens penhoráveis do executado, na forma do § 3o do referido artigo, intime-se as partes para que se manifestem no prazo comum de 15 dias, conforme seu § 5o. Após, faça-se conclusão. Ficam as partes intimadas. O Código de Processo Civil trata da prescrição intercorrente em seu art. 921. O dispositivo teve sua redação alterada pela Lei 14.195, de 26 de agosto de 2021. A principal modificação diz respeito ao termo inicial de contagem da suspensão do processo e da prescrição intercorrente. Na redação anterior, havia a determinação de que a execução deveria ser suspensa pelo prazo de um ano quando o executado não possuísse bens penhoráveis. O termo inicial da suspensão era a data da decisão proferida pelo juízo da causa nesse sentido. Decorrido o prazo de um ano da decisão de suspensão, sem manifestação do exequente, iniciava-se o prazo da prescrição intercorrente. Com a nova lei, o processo deve ser suspenso "quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis". Agora, o termo inicial passa a ser "a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis" e não mais da determinação de suspensão pelo juízo (art. 921, § 4o, CPC, incluído pela Lei 14.195/2021). Na presente hipótese, verifica-se que os atos processuais acerca da suspensão do processo e contagem da prescrição intercorrente foram praticados e se consumaram antes da entrada em vigor da nova regra. Logo, deve ser aplicada a redação anterior do art. 921 do CPC, ou seja, a prescrição intercorrente começa a contar do fim do período de um ano de suspensão do processo. Confira-se precedente deste Tribunal, na mesma linha de entendimento: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS. FIM DO PRAZO DE SUSPENSÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO TRIENAL. OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. De acordo com o § 1o do art. 921 do CPC, quando não localizado bens penhoráveis para a satisfação da execução, suspende-se o feito executivo pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. Após o decurso de tal lapso temporal (um ano) sem manifestação do exequente, automaticamente, inicia-se a contagem do prazo de prescrição intercorrente, notadamente porque compete ao credor buscar meios para satisfação do crédito exequendo (redação antiga do §4o do art. 921 do CPC). 2. Conforme jurisprudência do egrégio Superior Tribunal de Justiça, o mero requerimento de diligência que não resulta na localização de bens não é elemento hábil a interromper ou suspender o curso do prazo prescricional. Precedentes do TJDFT. 3. É pacífico o entendimento de que nos processos de execução, conforme o caso em testilha, não há a exigência de intimação da parte e nem de seu representante processual para dar andamento ao processo, sendo prescindível intimação pessoal. 4. Consumada a prescrição intercorrente, de rigor a extinção do feito, com base no art. 924, inciso V, do CPC. 5. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1681094, 00012128920118070005, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/3/2023, publicado no DJE: 4/4/2023.) Portanto, indefiro a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se a parte Agravada para responder ao recurso. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 5 de maio de 2023 18:12:31. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador